Tribunal: TJBA
Processo: 8039955-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039955-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: CARMEN SILVIA MAZZOLA VERDE MARTINEZ

Advogado(s)
:
BIANCA CARVALHO DE SANTANA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória em plano de saúde. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência consistente em cobertura de procedimento cirúrgico não coberto contratualmente, movido por consumidor contra plano de saúde fornecedor.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a decisão que determinou a obrigação de cobertura pelo plano de saúde em rede credenciada.

III. Razões de decidir
3.
Precedência dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento nos termos do CPC de 2015, conforme Enunciado Administrativo nº 3 do STJ; análise restrita ao conteúdo da decisão agravada, sem adentrar no mérito da demanda.
4.
Identificação do dever de informação e boa fé objetiva nas relações de consumo, exigindo-se cláusula contratual expressa e destacada para limitar cobertura, o que não foi cumprido pela Agravante.
5.
Demonstração da necessidade da cirurgia por relatórios médicos do profissional assistente, prevalecendo sobre parecer divergente de junta médica; negativa abusiva da cobertura.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão de deferimento parcial da tutela de urgência mantida.

Tese de julgamento: “Na ausência de cláusula expressa e destacada limitativa de cobertura de procedimento cirúrgico, não cabe ao plano de saúde negar cobertura; é abusiva a negativa diante de indicação médica e relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 2.º, 3.º, 6.º, III; Enunciado Administrativo nº 3/STJ.

AC Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.